Tribunal: STF
Processo: RE 1508592
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 



    Direito incontroverso à percepção dos valores relativos à incorporação de quintos no período de abril/98 a setembro/2001, pelo seu reconhecimento na via administrativa. 



    Correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios mantidos, na esteira dos precedentes da Turma. 



    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. 



    Apelação e remessa oficial improvidas (doc. 24, p. 6).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 61 § 1°, II; 62, parágrafo único; 63, I; e 93, IX, da mesma Carta.



    Em razão do julgamento do RE 638.115 RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), este processo foi remetido ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de adequação. Na sequência, o acórdão foi mantido nos seguintes termos:



    Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. MODULAÇÃO. ATRIBUÍDOS EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil). 3. No caso dos autos, forçoso reconhecer que o pedido deduzido está adstrito à condenação da União ao pagamento de valores atrasados, devidos em virtude de decisão administrativa. Logo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225- 48/2001, alcança o(a) autor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18-12-2019). 



    4. Considerando que o julgamento submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), acolhidos os aclaratórios opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de manter-se incólume a decisão originalmente proferida por esta Turma, que negou provimento à apelação da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC e à remessa oficial, apenas acrescidos os fundamentos ora expostos (doc. 95, p. 1).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Outrossim, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência segundo a qual a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:  



Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Além disso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao realizar o juízo de adequação, não dissentiu da jurisprudência desta Suprema Corte assentada no julgamento do RE 638.115 ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme se verifica na ementa do aludido precedente:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (grifei).



    Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMA 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS: DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS RECONHECIDAS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA ATÉ QUE SEJAM ABSORVIDAS POR REAJUSTES FUTUROS. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS OU RETROATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    II – O entendimento firmado pelo Plenário desta Corte não determina a extinção de débitos que já foram reconhecidos administrativamente. Não se trata, portanto, o caso, de pagamento de verbas inconstitucionais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.287.700 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/3/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.394.772 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.331.515 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão.



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida (RE 1.289.055 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/9/2021 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator